Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVOGAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. FATORES DE RISCO. DESCUMPRIMENTO. REGRAS. GUARDA E CONVIVÊNCIA. FILHOS COMUNS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de reclamação apresentada contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em contexto de violência psicológica (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A Defesa recorreu alegando serem inverídicos os fatos alegados, pleiteando a revogação da medida protetiva de urgência e a instauração de procedimento criminal para apuração de delito de denunciação caluniosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Em face da falta de previsão legal de recurso específico a ser interposto para impugnar decisão que defere pedido de revogação de medidas protetivas, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
No contexto de violência doméstica, as medidas protetivas devem estabelecer restrições de direito e, em face da natureza jurídica do bem assegurado e do próprio escopo das restrições, não podem ser estabelecidas de forma aleatória, portanto, devem atender aos pressupostos legais (art. 19 da Lei no 11.340/2006 - Lei Maria da Penha)
Os fatos narrados na Ocorrência são referentes a descumprimentos de regras atinentes à guarda e convivência de filhos em comum, devendo ser resolvidos em seara própria, para a devida apuração, à luz do melhor interesse dos incapazes.
A denunciação caluniosa, nos termos do artigo 339 do Código Penal, pressupõe a imputação de crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo a quem se sabe ser inocente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação parcialmente provida.
Tese de julgamento:
A concessão de medida protetiva de urgência pressupõe cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, destacando-se que não é exigida a tipificação penal da conduta.

Dispositivos relevantes citados: art. 19 da Lei no 11.340/2006. CP art. 339.